Tribunal: TJMT
Processo: 1003609-31.2024.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003609-31.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA DA SILVA BATISTA - CPF: 028.902.011-55 (APELANTE), ANGELA FIGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 621.780.670-34 (ADVOGADO), FERNANDA WINCK DE OLIVEIRA - CPF: 813.570.010-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO.
EMPRÉSTIMO.
JUROS REMUNERATÓRIOS.
NÃO EXTORSIVOS. ABAIXO DO PATAMAR UMA VEZ E MEIA (50%).
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
PACTUADA.
TARIFAS BANCÁRIAS.
NÃO COBRADAS.
SEGURO. VENDA CASADA.
RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA DA SEGURADORA.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO.
FORMA SIMPLES.
COMPENSAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de instituição financeira, visando à revisão de contrato bancário lastreado em Cédula de Crédito Bancário. A parte embargante alega abusividade dos juros remuneratórios, ausência de pactuação válida de capitalização de juros, cobrança indevida de tarifas bancárias e seguro, bem como pleiteia a descaracterização da mora, restituição dos encargos supostamente abusivos e compensação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) verificar a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada;

(
ii
) avaliar a validade da capitalização dos juros no contrato firmado entre as partes;

(
iii
) analisar a legalidade da cobrança de tarifas bancárias e seguro;

(
iv
) definir se é cabível a repetição do indébito e a compensação dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos bancários submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 297 do STJ, permitindo ao julgador afastar cláusulas abusivas.

A taxa de juros remuneratórios superior a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, devendo ser comparada à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. No caso concreto, a taxa pactuada não excede o parâmetro médio, inexistindo abusividade.

A capitalização de juros é permitida em Cédula de Crédito Bancário, desde que expressamente pactuada, conforme o art. 28, §1º, da Lei nº 10.931/2004, bem como as Súmulas nº 539 e nº 541 do STJ. No contrato em questão, verifica-se a pactuação válida da capitalização mensal.

A cobrança de tarifas de assistência e cadastro não restou comprovada nos autos, não havendo ilegalidade a ser reconhecida.

A imposição do seguro sem opção de escolha da seguradora configura prática abusiva e venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, nos termos do entendimento consolidado no Tema 972 do STJ. Dessa forma, deve ser declarada nula a cobrança do seguro e determinado o ressarcimento do valor pago.

A abusividade na cobrança de encargos acessórios não descaracteriza a mora, conforme fixado no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS pelo rito dos recursos repetitivos. Assim, no caso concreto, não há fundamento para descaracterizar a mora da devedora.

A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, com atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, contados da data de cada pagamento indevido. A compensação dos valores é cabível, conforme entendimento jurisprudencial do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário não é considerada abusiva se estiver dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

A capitalização mensal de juros é válida em Cédula de Crédito Bancário, desde que expressamente pactuada.

A imposição de seguro sem opção de escolha da seguradora caracteriza venda casada, sendo ilegal nos termos do CDC e da jurisprudência do STJ.

A repetição do indébito de valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da data do desembolso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 39, I; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 297, 382, 539, 541 e 566; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp nº 1639320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018 (Tema 972).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Patrícia da Silva Batista
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Cível
da Comarca de
Sorriso
,
que julgou improcedentes os pedidos dos
autos da
ação
embargos à execução
,
ajuizada em face d
o

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda – SICOOB CREDISUL.
Por conseguinte, condenou
a
autor
a
/recorrente ao pagamento de custas
,
honorários advocatícios
,
que fixou em 1
0
% sobre o valor atribuído a causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiári
o
da gratuidade da justiça.

Irresignada, pretende a apelante, em síntese, a reforma da sentença
, a fim de reconhecer a procedência da ação e revisar o contrato.

Alega a abusividade dos juros remuneratórios
e a ausência de pactuação de capitalização de juros.

Pugna pela descaracterização da mora e restituição dos encargos abusivos.

Defende a cobrança ilegal das
tarifas de assistência e cadastro
, bem como, do seguro, uma vez que não oportunizada a opção de escolha da seguradora.

Pede a
compensação de valores exclusivamente sobre parcelas vencidas
.

Ao final pede a c
ondenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões
pelo desprovimento
, id
265239290.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A hipótese versa ação de embargos à execução, distribuída por dependência
à
ação de execução
(
Feito nº
1012533-65.2023.8.11.0040
)
, com fundamento na
Cédula de Crédito Bancário
Empréstimo de nº 1489839, firmada em 22/09/2022, no valor de R$ 31.968,41 (id 131647145 dos autos da execução).

A sentença recorrida (id
265239278
) julgou improcedentes os pedidos de revisão do contrato.

Pois bem.

No apelo, a embargante pede a reforma da sentença, reiterando os argumentos deduzidos na inicial.

Assim, do que emerge do relatado, o objeto do apelo, pautado pela matéria que fora devolvida a reexame como expressão do efeito devolutivo que está impregnado na gênese da apelação, cinge-se, à aferição da licitude das previsões contratuais
, em específico quanto aos juros remuneratórios, capitalização e cobrança das
tarifas de assistência
,
cadastro
e seguro, bem como, se devido o reconhecimento de descaracterização da mora, permita a compensação e restituição do indébito.

Inicialmente, necessário pontuar que, da exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No que tange aos
juros remuneratórios
, enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a taxa média de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO
DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EMCADASTRODE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; (...)”.
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009)

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

In
casu
,
a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de
3,58
% ao mês
, portanto,
dentro da
taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período
contratado (
setembro/2022
), no patamar de
2,71
%
a.m.

(
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico
/?
historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=219101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2022-09-22
).

Desse modo,
estando os juros pouco acima da média de mercado, sem atingir o
patamar
de
uma vez e meia (50%)
, deve ser mantido o percentual, conforme entendimento do STJ.

No tocante à
capitalização dos juros
,
é cediço ser admitida em Cédula de Crédito Bancário, a teor do que dispõe o artigo 28, §1º, da Lei nº 10.931/2004.

Tratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por caracterizada a pactuação da capitalização mensal de juros, circunstância que torna inviável a revisão contratual, para o fim de substituir o método de amortização adotado no instrumento contratual firmado pelas partes litigantes.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o assunto com a edição de duas Súmulas:

“Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir
de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-
36/01), desde que expressamente pactuada.”

“Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Súmula nº 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Cumpre salientar, ainda, que a expressão “periodicidade inferior a um ano” se refere à possibilidade de a capitalização dos juros ocorrer de forma diária, mensal, semestral e anual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (N.U 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023).

Desse modo, deve ser mantida a capitalização dos juros, uma vez que se apura expressamente pactuados, diante da incidência da
taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal
.

Acerca das tarifas
supostamente
cobradas
(
tarifas de assistência e cadastro
)
, conforme se verifica do contrato, id
131647145 dos autos da execução
, não merece reparo a sentença.

Com efeito, não se apura a cobrança das tarifas questionadas.

Portanto, uma vez que não cobrada, não há abusividade a ser verificada.

No que concerne ao
seguro
,
ap
esar dos argumentos
da Cooperativa apelada
, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada
à apelante
a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do
financiamento
que, saliente-se, é de adesão.

Entretanto, é devida a revisão da cláusula de seguro não apenas por isso,
mas sim porque
não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente
que a
consumidor
a
teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo ar
t.
39, I, do
CDC
, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago
, no valor de R$ 926,44
,

obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver
configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

No que concerne ao pedido da apelante de
descaracterização da mora
,
não merece guarida.

Com efeito, p
ara que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual
, ou seja,
antes da inadimplência
.

Nesse sentido, deve ser reconhecida ilegalidade ou exorbitância nas cláusulas que tratam dos
juros remuneratórios e
da
capitalização mensal de juros.

Isso porque o entendimento dominante do E. Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), é de que somente "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora".

Desta forma, no caso, descabida a descaracterização almejada.

Assim, devida a restituição, na forma simples.

A
jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

O direito à repetição do indébito decorre da constatação de pagamento indevido, sendo possível tanto a compensação de créditos, quanto a devolução da quantia paga, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:
“
A procedência dos pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário possibilita tanto acompensaçãode
créditos quanto a devolução daquantia pagaindevidamente, em obediência ao princípio que veda oenriquecimentoilícito. Incidência das Súmulas n. 83 e 322 do STJ
”
.
1

Pelo exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
a fim de reconhecer a procedência em parte do pedido e declarar nula a
cobrança do seguro
;
determinar
a devolução prêmio,

na forma simples
,
na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso
e permitir a compensação.

E,
por conseguinte,
considerando que o banco decaiu de parte mínima do pedido, deve

a
recorrente
arcar com a totalidade do ônus sucumbencial
, restando fixados os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
com as ressalvas do art. 98 §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025